Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712874-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ, TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA EMBARGADO: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA, ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ D E S P A C H O Ambos os embargos de declaração foram opostos com o intuito de obter efeitos modificativos. Dessa forma, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2023 09:56:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator